Tribunal: TJDFT
Processo: 0732238-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Embargos de terceiros. Excesso de execução. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo. Valor da causa. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada objetiva à reforma da decisão "para retificar os valores apresentados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, por excesso de execução, por parâmetros diversos dos estabelecimentos na sentença".
2. Fatos relevantes. (i) Cumprimento de sentença, cujo título executivo teria sido constituído em embargos de terceiro, nos quais a embargada, ora agravante, teria sido condenada em honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) A planilha de cálculo apresentada pelo credor consta débito exequendo de R$ 3.147,55, dado que o valor da causa atribuído aos embargos de terceiro foi de R$ 30.000,00; (iii) A ordem de bloqueio, via Sisbajud, teria ocorrido no valor pleiteado (R$ 3.147,55) com a respectiva determinação de desbloqueio do valor excedente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste (ou não) excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pelo agravado não estariam em conformidade aos parâmetros estabelecidos na sentença, para fins de acertamento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
4. O título executivo teria sido constituído em embargos de terceiro, nos quais a parte embargada, ora agravante, teria sido condenada em honorários advocatícios sucumbenciais.
5. O comando judicial originário teria sido prolatado nos seguintes termos: Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a embargada ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observadas as disposições constantes no artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. A planilha dos honorários sucumbenciais apresentada pelo agravado está em conformidade à específica base de cálculo (valor da causa de R$ 30.000,00, devidamente atualizados) consignada no comando judicial originário. Por isso, não de se cogitar em excesso de execução.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 300 e 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1904966, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 23.08.2024; TJDFT, acórdão 1824809, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 13.03.2024.